Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-02.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito/ nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do alegado direito do

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito/ nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Readequação do contrato. Descabimento. Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000573170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000895-02.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante JOSE
GILDASIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o Relator
sorteado, que declara, e o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator
designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencido, PEDRO KODAMA, vencedor, (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO,
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19584
Apelação n.o 1000895-02.2020.8.26.0047 Processo Digital
Comarca: Assis
Apelante: José Gildasio de Oliveira
Apelado (a): Banco BMG S/A
Juiz (a): Antônio Russo de Moraes
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de
débito/ nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização
por danos morais. Contrato para desconto em benefício
previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem
consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do
cartão de crédito. Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do
alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil).
Contratação demonstrada. Readequação do contrato. Descabimento.
Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito
rejeitado. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
189/192, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação declaratória de inexistência de débito/ nulidade contratual c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais proposta por José Gildasio de Oliveira contra Banco
BMG S/A. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor dado à causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observada a gratuidade processual.
Inconformado, o autor apela aduzindo, em síntese, que nunca
contratou ou pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignado RMC e que
nunca sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum, sendo, porém, descontado todos os meses
de seu benefício valores referentes ao empréstimo dessa modalidade. Discorre que não foi
informado de que o empréstimo em questão se tratava de um cartão de crédito, mas sim de um
empréstimo consignado "padrão", tanto é que a sistemática realizada pelo réu se deu de forma
idêntica a um empréstimo consignado normal, induzindo a acreditar ter contratado uma
determinada modalidade de empréstimo, quando na verdade outra fora contratada. Defende a
existência de venda casada do cartão de crédito e ilegalidade da reserva de margem
consignável; ocorrência de dano moral; e o direito de ser repetido, em dobro, dos valores
indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Pugna pela aplicação das normas
protetivas do códex consumerista e o pré-questionamento das matérias ventiladas. Requer o
provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes (fls. 194/232).
Recurso tempestivo e não preparado. Anotada a concessão da
gratuidade ao autor (fls. 74).
Contrarrazões apresentadas a fls. 237/242.
É o Relatório.
Versa a ação sobre declaratória de inexistência de débito/nulidade
contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor afirma, em
síntese, ser aposentado por tempo de contribuição NB 147.030.816-6 e que constatou que o
réu, sem qualquer solicitação, implantou um empréstimo com reserva de margem para cartão
de crédito consignado, passando a debitar todos os meses R$ 70,89, a título de RMC do seu
benefício. Menciona que em nenhum solicitou ou contratou esse serviço, mas, sim, que
realizou a contratação de empréstimo consignado. Argumenta a respeito da ilegalidade da
operação. Pugna pela declaração de inexistência da contratação, indenização por dano moral no
valor de R$ 15.000,00; além da repetição, em dobro, do indébito no montante de R$ 9.687,75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subsidiariamente, pretende a readequação do contrato para empréstimo consignado (fls.
01/32).
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo desprovimento ao recurso.
Cabe acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consoante se extrai dos documentos existentes nos autos, o autor
concordou com contrato que deu origem ao débito objeto da lide (fls. 93/97), sendo claras
todas as cláusulas nele constante, inclusive sobre a contratação de cartão de crédito, conforme
se verifica da cláusula 6.1 (fls. 93):
“6.1. O (A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma
irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura
mensal do cartão de crédito consignado ora contratado [...].”
E em nenhum momento ele alegou qualquer falsidade na contratação.
Além disso, o réu apresentou o comprovante de transferência TED (fls. 101) e diversas
faturas referente ao cartão de crédito em questão, inclusive a que consta a realização do saque
(fls. 102/139).
Ou seja, o autor concordou com a aquisição do cartão de crédito e é
inadmissível que ele somente tenha validade caso utilizado para outras transações. Ressalte-se
que com a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu cancelamento.
Confira-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
com pretensão à repetição do indébito em dobro,
readequação/conversão do empréstimo de RMC para empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado puro e indenização por danos morais. Subsidiariamente,
pretendia a declaração de abusividade dos juros, com adoção de
juros de 1% ao mês ou aplicação da taxa média de juros de mercado
utilizada em empréstimo consignado. Sentença de improcedência
mantida. Termo de adesão assinado pelo autor. Vício de
consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação.
Desnecessária a utilização do cartão para validação do contrato.
Numerário disponibilizado para saque (fl. 118). Facultado ao autor a
utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de juros
aquém das praticadas em operações típicas mercado. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e
exigível. Não ocorrência de dano moral. Precedentes. Recurso
Desprovido” (Apelação no 1002210-58.2017.8.26.0439, Relator(a):
ELÓI ESTEVÃO TROLY, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 06/06/2018 - grifei)
Ademais, pela análise dos documentos de fls. 37/73 o autor já havia
realizado outros contratos de empréstimos bancários, não sendo crível ser pessoa inexperiente
com relação a esse tipo de ajuste.
Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente
assinado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou
comprovado o alegado vício de consentimento.
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS" Empréstimo consignado - Cartão de Crédito Reserva
de Margem Consignável (RMC) Autora celebrou, com a instituição
financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário,
que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito

Sentença de improcedência Insurgência recursal da autora - Prova
do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do
CPC)- Contratação comprovada Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1025659-67.2019.8.26.0506;
Relator
ANA
CATARINA STRAUCH; 37a Câmara de Direito Privado; j.
02/03/2020)
“BANCÁRIOS Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão
de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de
débito c/c repetição de indébito e danos morais Sentença de parcial
procedência Cartão de crédito consignado com autorização para
desconto em benefício previdenciário (RMC)
Alegação de
abusividade na contratação por ausência de informação, e venda
casada Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de
crédito
Documentação exibida pelo Banco que demonstra
contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em
folha de pagamento, forma da evolução do débito e comprovação de
crédito em conta bancária via TED Regularidade diante da Lei
13.172/2015 e IN INSS 28/2008 Vício de vontade não caracterizado
Ação improcedente Sentença substituída Ônus do decaimento
adequados Recurso provido.”
(Apelação
Cível
1006101-85.2019.8.26.0223;
Relator
JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; 37a Câmara de
Direito Privado; j. 28/01/2020)
Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu,
mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.
Além disso, o reconhecimento dos danos morais em favor do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nessa hipótese, significa verdadeiro meio de obtenção de vantagem indevida. O dano moral é
causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus valores éticos, morais, de dignidade, de
incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é necessário que haja lesão de ordem
desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento, o que não se verificou no presente
caso.
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO,
em sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a edição, página
235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS também tece considerações a
respeito do ônus da prova e do fato constitutivo do direito do autor:
“A regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato
constitutivo de seu direito (art. 333, I), e, ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
333, II).
Fatos constitutivos são os que revelam ou constituem o direito do
autor, cujo reconhecimento com as respectivas consequências é
materializado no pedido. Afirma o autor que emprestou ao réu
determinada importância em dinheiro e o prazo do contrato já
expirou, sem o pagamento respectivo. Ao autor incumbirá o ônus de
provar o contrato e a expiração do prazo que revelam seu direito.
Fato constitutivo não é apenas o que traz ideia de formação de
contrato, mas todo aquele que dá origem ao direito, inclusive do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorre de responsabilidade por infração contratual, ou por ato
ilícito. Pretendendo o autor rescindir o contrato de locação, porque o
réu infringiu cláusula contratual, deve prova-lo. Se o autor pretende
responsabilizar o réu por ato ilícito culposo, como causador, por
exemplo, de acidente de trânsito que lhe causou dano, deverá provar
o fato, a culpa e o dano.” (Manual de Direito Processual Civil,
Volume 1, 12a edição, Editora Saraiva, páginas 509/510).
Assim, diante da demonstração de que o réu agiu no seu regular
direito, e ausentes os requisitos da configuração do ato ilícito, para a caracterização da
responsabilidade civil, eis que necessária a demonstração de culpa ou dolo do agente, bem
como do nexo causal, não há como imputar-lhe a obrigação indenizatória.
De outra feita, tendo em vista a regularidade do pacto celebrado entre
as partes, descabida a readequação do contrato para empréstimo consignado. No caso, o
contrato celebrado entre as partes se cuida de negócio jurídico válido e foram observados os
requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil. O ilustre Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA
JÚNIOR, integrante da 21a Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do recurso de
apelação no 1006547-41.2017.8.26.0132, em 07.05.18, deixou consignado:
“Porque comprovada a contratação, não se vislumbra a abusividade
alegada nos descontos relativos à Reserva de Margem Consignável
no benefício previdenciário da autora.
Consequência da ausência de abusividade nos descontos efetuados
pelo réu, pois devidamente contratados, é a improcedência das
demais pretensões ventiladas pela autora, a saber, o pedido de
repetição do indébito, a indenização por danos morais e o pedido
subsidiário de readequação do empréstimo de cartão para
empréstimo consignado.”
No mesmo sentido destacou o ilustre Desembargador SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, em 11/06/18:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Por fim, também não é possível deferir o pedido subsidiário do
apelante no sentido de que deve ocorrer a readequação do
empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado.
Conforme bem ressaltou o magistrado, o banco requerido comprovou
às fls. 79, a reserva de margem consignada que estava prevista no
contrato de forma clara.
Certo é que o acordo entre as partes tem força de lei, porquanto foi
um ato jurídico perfeito, legal e lícito, devendo ser respeitado o
princípio
da
liberdade
contratual.”
(Apelação
no
1005638-32.2017.8.26.0024)
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação de
cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de improcedência do
pedido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA
AO
CPC/73.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO
DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito
Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada na sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de
nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts.
282 e 283 do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de
invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos.
No caso, o Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos
autos ao Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o
projeto de voto foi previamente remetido para todos os
desembargadores que participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa
fixada para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não
poderia ter sido conhecido, porque referida decisão interlocutória
jamais chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta
Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente
prolação de sentença de mérito, julgando improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses
individuais homogêneos de toda uma categoria de consumidores
idosos, e não apenas os interesses pessoais de um único contratante
do Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o pedido
formulado era incompatível com a via judicial eleita ou que o
Ministério Público não tinha legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade
cognitiva e discernimento menores do que a população em geral.
Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório
indevido a essa parcela útil e produtiva da população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela
Resolução BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar,
assim, em prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não
faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais
quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se
justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para
outra instituição.
12. Recurso especial provido.”(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR,
mencionado no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:
“PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O
FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO
ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF.
MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO.
CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE
DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM
CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA
DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS
ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEI No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos
634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir,
via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não
apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente
a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo
caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o
banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada
à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser
pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor
remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao
referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do
beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a
quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar
o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira
tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS
para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a
administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao
empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste
o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor
financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe
durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo,
garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que
incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o
risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão
de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito
consignado.
Liminar
deferida.”
(MC
14.142/PR,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2008, DJe 16/04/2009)
Deve ser destacada também a decisão monocrática do Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, do citado STJ:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.318.681 - SP
(2018/0160090-6)
AGRAVANTE : AURO NUNES DA ROCHA
AGRAVADO : BANCO BMG SA
DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude da falta de demonstração da
afronta aos dispositivos legais arrolados e da incidência da Súmula
n. 7/STJ (e-STJ fls. 193/194). O acórdão recorrido está assim
ementado (e-STJ fl. 162):
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em
benefício previdenciário. Contratação comprovada pela instituição
financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 166/176), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente alegou ofensa
ao arts. 37, 51 e 52 do CDC e 157 do CC/2002. Sustentou, em
síntese, que deveria ter sido reconhecida a existência do vício de
consentimento lesão, pois "o contrato que alicerça a obrigação entre
as partes é visivelmente simplista, omitindo as informações vitais ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimo de entendimento da avença por parte do cliente,
circunstância que atraiu a recorrente para essa armadilha" (e-STJ fl.
174).
No agravo (e-STJ fls. 197/206), afirma a presença de todos os
requisitos de admissibilidade do especial. O recorrido apresentou
contraminuta (e-STJ fls. 209/214).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos
autos, concluiu que o contrato firmado entre as partes ocorreu de
forma livre e consciente e que eram incabíveis as alegações de que o
recorrente desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão
de crédito. Confira-se (e-STJ fls. 163/164):
Com efeito, a instituição financeira trouxe prova documental
consistente na cópia do Termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 85/87), devidamente assinado pelo autor, bem como
cópia de seus documentos pessoais (fls. 88/91) e de saque autorizado
realizado no limite disponível do cartão de crédito (fls. 92). Acresça-
se ainda, que, além de o termo de adesão expressamente fazer
menção à contratação de cartão de crédito consignado, verificam-se
discriminadas as taxas e encargos existentes no serviço a ser
prestado, bem como o valor consignado para pagamento do mínimo
indicado na fatura, sendo incabíveis, portanto, as alegações de que
desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão de
crédito. O contrato firmado entre as partes ocorreu de forma livre e
consciente, não havendo, portanto, que se falar em prejuízos
causados ao autor, seja de ordem material ou moral. Ademais, houve
aproveitamento do crédito fornecido, conforme se verifica do
comprovante de saque juntado pelo réu (fls. 92), que o autor
confessou ter efetuado (fls. 71). Consigne-se, por oportuno, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor limitou-se a alegar desconhecimento na forma de concessão do
crédito e nada trouxe de modo a comprovar suas alegações ou
afastar a validade dos documentos produzidos, de modo que carece a
mera alegação de desconhecer a emissão do cartão de crédito. Resta
claro, portanto, que não há embasamento para o acolhimento da
pretensão indenizatória do autor por danos morais e materiais, uma
vez que as provas apontam para a validade da contratação e dos
descontos efetuados pela instituição financeira. Dessa maneira, a
revisão de tal entendimento a fim de concluir pela existência do vício
do consentimento indicado pelo recorrente esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
PROVISORIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE
CONSENTIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
DECISÃO MANTIDA.
1. "O juízo de admissibilidade do recurso especial na instância
ordinária é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça,
a quem compete o exame definitivo, não estando esse sujeito aos
argumentos
daquela
decisão
agravada"
(AgInt
no
AREsp
1023977/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017). Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos de prova e da interpretação de cláusulas contratuais,
concluiu pela inexistência dos vícios de consentimento indicados pela
recorrente. Dessa forma, para alterar o acórdão recorrido, seria
necessário reexame da prova dos autos e interpretação das cláusulas
ajustadas, o que é inviável em recurso especial, nos termos das
súmulas mencionadas.
4. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de indicação
do
dispositivo
legal
objeto
de
interpretação
divergente,
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias
que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização
de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelo art. 541,
parágrafo único, do CPC/1973.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1209801/GO, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018.)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO
DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas
por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar
necessária à formação do seu convencimento.
2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja
recurso especial" (Súmula n. 5/STJ).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1090159/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
04/04/2018.)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor
atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em
favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância anterior, deve ser
observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 1o de agosto de 2018.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 03/08/2018)”
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência do autor em 10% sobre o valor atualizado da causa (vc = 24.697,75 fls. 32).
Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo o quantum fixado para 15%, observada a
gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator Designado
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no40687
Apelação Cível no 1000895-02.2020.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Jose Gildasio de Oliveira
Apelado: Banco BMG S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de ação de conhecimento movida por JOSÉ GILDASIO
DE OLIVEIRA em face de BANCO BMG S/A.
Disse o réu na inicial que buscou o requerido para a contratação de
um empréstimo, com desconto das parcelas diretamente em seu benefício
previdenciário, contudo, foi surpreendido com a contratação de algo que não desejava,
um empréstimo via cartão de crédito, com desconto apenas das parcelas mínimas
mensais em seu benefício. Requereu a procedência, para condenação do banco à
devolução dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por
danos morais.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição
sobreveio sentença de improcedência (fls. 189/192), cujo relatório ora é adotado em
complemento.
Inconformado, o autor apela.
Em síntese, repisa a tese de que foi enganado, porque acreditava
estar firmando contrato de empréstimo consignado, não de cartão de crédito. Acrescenta
que o valor que almejava emprestar foi depositado em sua conta bancária, o que
comumente ocorre em empréstimos consignados e não fez uso do cartão. Disse, ainda,
que mesmo com os pagamentos mensais, por meio de descontos em seu benefício
previdenciário, a dívida não apresenta redução. Reafirma que o vivenciado lhe causou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais. Busca provimento (fls. 194/232).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 237/242).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora, ao contratar com o
banco réu, o fez na qualidade de destinatária final (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se aplica
às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal
de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Assim é direito da parte autora a facilitação da defesa de seus
interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus probatórios,
bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (CDC, art. 6o, IV).
Pois bem.
Ao longo da demanda, o apelante, como brevemente relatado,
insiste na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada de cartão de crédito
que resultou em descontos efetuados em seu benefício previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou argumentos que
pudessem infirmar a tese da parte sobre a ausência de vontade de realizar tal forma de
contratação; também não comprovou a impossibilidade de contratação de operação
financeira menos custosa. Limitou-se a afirmar a regularidade de sua conduta e que não
teria desbordado em prática de ato ilícito, deixando de oferecer provas ou argumentos
satisfatórios em relação ao fornecimento de informações que pudessem possibilitar a
escolha de opções.
Já assentando nesta C. Câmara que esse tipo de contrato ostenta
abusividade porque configura uma circunstância em que há imposição de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação em relação à qual a contratante não é adequadamente informada sobre os
termos da avença, vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as
taxas e abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.
Note-se que não há registro de utilização do cartão para compras e
pagamentos ordinariamente associados a tal tipo de contratação (fls. 102/139).
Assim, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo, procede-se ao
financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem acréscimos até novo desconto
de parcela no próximo vencimento da fatura. Ademais, não evidenciada a
disponibilização de informações quanto ao número de parcelas ou alternativas à
consumidora autora para a antecipação do encerramento do contrato ou sequer
promover o abatimento de valores superiores ao mínimo.
Em verdade, a parte autora não nega a pretensão de contratar o
mútuo, porém lhe foi indevidamente disponibilizada pela casa bancária a modalidade
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ensejando os descontos
questionados no benefício previdenciário.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e abusivo
porque, da forma como foi estipulado, nunca será quitado, uma vez que o valor do
débito consignado não é suficiente para cobrir os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor
estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o bônus, mas também
com o ônus de sua operação, muito em razão da ausência de zelo e cuidado com os
procedimentos efetuados no desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do
CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações, impondo
comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na conformidade do
agir do homem comum daquele meio social. O princípio da boa-fé atuará como modo
de enquadramento constitucional do direito das obrigações, na medida em que a
consideração pelos interesses que a parte contrária espera obter de uma relação
contratual mais não é que o respeito da dignidade da pessoa humana em atuação no
âmbito negocial” 1.
No mais, temos que não seria o caso de considerar que
simplesmente o fato de que o autor supostamente teria anuído com a contratação, nos
moldes lançados no instrumento carreado aos autos, máxime considerando-se que se
cuida de um idoso aposentado, que, segundo consta dos autos, a despeito de pagamentos
mensais, não vê reduzida sua dívida.
Contudo, não há como simplesmente se desconsiderar que
numerário foi disponibilizado, de modo que não há como se acolher seu pleito de
devolução de tudo aquilo que pagou.
Desta forma, de rigor a declaração de nulidade das cláusulas
abusivas do contrato que deverá seguir as regras do empréstimo consignado, com
fixação prévia da quantidade de parcelas e do seu valor a incidirem sobre seu benefício
previdenciário.
Nesse passo, deve ser recalculado o valor e número de parcelas
segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem vinculação a cartão
de crédito e considerando-se a taxa média para contratos da espécie, à época), com base
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no numerário creditado à autora, compensando-se o quanto cobrado em excesso,
inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este excesso, tudo
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação, e correção
monetária segundo os índices da Tabela Prática deste Tribunal, a partir de cada
lançamento ou pagamento.
Registre-se que não há falar em repetição duplicada de valores,
porque, a despeito da abusividade de tal previsão contratual, não se verifica a má-fé da
casa bancária, condição para aplicação de tal penalidade, nos termos do que entende
esta C. Câmara.
No mais, alterando posicionamento anterior desta relatoria, passa-
se a adotar o atual entendimento prevalecente nesta C. 37a Câmara de Direito Privado,
passando-se a entender que a situação no caso concreto não conduz ao reconhecimento
quanto à ocorrência de danos morais.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia ao
Autor alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a imposição do
dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no 1000548-
93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo em
sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos, ensejar a condenação
da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção do
autor de contratação de empréstimo consignado, porém houve
disponibilização de cartão de crédito. Liberação do dinheiro com
descontos no benefício previdenciário do valor mínimo para
pagamento, sem abatimento do valor principal, causando
onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Contrato
firmado de forma que torna impossível o pagamento da dívida.
Art. 51, IV do CDC. Contrato nulo. Adequação do contrato para
a modalidade de empréstimo consignado. Dano moral não
configurado (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação no 1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação danos
materiais e morais e tutela de urgência. Autora que se dirigiu à
instituição
financeira,
com
intuito
de
obter
empréstimo
consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito reserva
de margem consignável com liberação de valor em conta corrente.
A partir de então, passaram-se aos descontos em folha de
pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer
cobrança acerca do principal, uma vez ausente prova nesse sentido
e que incumbia ao Réu. Contrato estabelecido que pereniza a
dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV,
do CDC. Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência de
responsabilidade do Réu, que arcará também com o pagamento
das custas, despesas processuais e verba honorária no patamar de
10% sobre o valor da causa. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação no 1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine
Neto, j. em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO - Apelação - “Ação de obrigação de fazer c. c. danos
morais e repetição de indébito” - Insurgência contra a r. sentença
que julgou procedente a demanda - Admissibilidade parcial -
Aplicação das normas do CDC - Incontroversa existência de
relação jurídica entre as partes - Banco apelante que não se
desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso
II, do CPC/2015, deixando de comprovar a efetiva contratação de
reserva de margem consignável de cartão de crédito -
Configurada a existência de descontos indevidos no benefício
previdenciário da apelada - Falha na prestação dos serviços que
configura meros aborrecimentos - Abalo psicológico ou situação
vexatória não comprovados - Dano moral não caracterizado -
Valores indevidamente descontados, que devem ser restituídos de
forma simples - Sucumbência recíproca - Sentença reformada em
parte
-
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297, rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente autor e réu,
fica cada qual condenado a arcar com metade das custas e despesas processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela nova
codificação processual a “compensação em caso de sucumbência parcial” (CPC/15,
art. 85, § 14), demandante e demandado pagarão, cada qual, honorários advocatícios aos
patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015.
Em relação ao demandante, a exigibilidade de tais verbas resta
suspensa, porque beneficiário da gratuidade da justiça.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
11A543C2
18
24
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
11DEB538
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000895-02.2020.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.